Tribunal: TJES
Processo: 5009639-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009639-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SEDANO SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009639-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SEDANO SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Sedano Souza, contra ato do Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, pugnando pela revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, notadamente à luz da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva, em razão de seus antecedentes criminais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a materialidade do delito por meio do auto de apreensão da arma de fogo e das munições, do laudo de eficiência da arma, bem como de depoimentos colhidos na investigação.

4. Há indícios suficientes de autoria e demonstração da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo fato de já responder a diversas ações penais por crimes graves, como tentativa de homicídio, tráfico de drogas, furto, receptação e ameaça, além de possuir condenação transitada em julgado por tráfico de drogas.

5. Diante do histórico criminal e da gravidade concreta do delito imputado, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Não houve alteração fática ou jurídica superveniente que justifique a revogação da decisão que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009639-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SEDANO SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO SEDANO SOUZA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Descreve a inicial acusatória que:

[...] Consta no Incluso Instrumento Investigatório, no qual se embasa para a presente que, no dia 05 de janeiro de 2025, na rua Manoel Lucio Gomes, centro deste Município de Comarca, o denunciado possuía 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38 S&W com capacidade para 06 tiros, com o número de série raspado e 06 (seis) munições, tipo ponta plana, marca CBC, calibre 38 intactas, todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Materialidade comprovada pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo e munições de pág. 17, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de pág. 19 e depoimentos colhidos em sede policial, todos em ID64773389.

Consigna, ainda, que o denunciado incorre, no impedimento do art. 28-A, §2°, inciso II do CPP, não sendo possível a proposta de Acordo de Não Persecução Penal o ANPP, haja vista que esse responde a diversas ações penais por crimes de tentativa de homicídio (0000541-52.2016.8.08.0041), crime de trânsito (0002088- 70.2019.8.08.0026 e 0000369-18.2013.8.08.0041), tráfico de drogas e associação ao tráfico (0001072- 36.2019.8.08.0041), furto e receptação (0000798-14.2015.8.08.0041), ameaça (0001292-39.2016.8.08.0041), bem como possui condenação criminal transitada em julgado por tráfico de drogas (0005581- 32.2021.8.08.0011). [...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta aos sistemas processuais desta Corte, pude observar que o paciente responde a outras ações penais pela prática de tráfico de drogas, furto qualificado, ameaça, crime de trânsito, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Diante de tais circunstâncias, entendo que a prisão preventiva de Bruno é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima salientado.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)